Tribunal: STF
Processo: AR 1744
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edvaldo Maurino Copque e Manoel Damasceno de Souza opuseram embargos de declaração contra pronunciamento mediante o qual neguei seguimento ao pedido formulado na inicial, por entender que um dos dispositivos legais apontados como violados não integrou a fundamentação da decisão rescindenda, bem assim por estar o ato rescindendo em conformidade com a jurisprudência do Supremo vigente à época.  



    Defendem a inadequação do julgado por negar seguimento ao pleito. Alegam não ser, a pretensão aduzida na petição inicial, manifestamente inadmissível ou contrária à jurisprudência desta Corte, razão pela qual cabível a ação rescisória. Dizem não haver óbice legal ou jurisprudencial que impeça o seguimento do processo. Aduzem estar, o pedido, firmado no art. 5º, XXXV e LV, da Carta Magna. Aludindo ao que decidido na ADI n. 2.736 e no RE n. 540.644, informam declarado inconstitucional o art. 29-C da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Pedem o acolhimento dos aclaratórios.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. O recurso é tempestivo, e a peça foi subscrita por advogado constituído.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material.  



    Entretanto, no presente caso, os embargantes desenvolvem argumentação destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014). 



    A par disso, os pontos importantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, observada a jurisprudência do Supremo, segundo a qual “o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9 de novembro de 2015).  



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.  



    Alerto que, a teor do art. 1.026, § 2º, do CPC, a oposição de eventuais novos aclaratórios, caso considerados manifestamente protelatórios, justificarão a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.  



    3. Do exposto, desprovejo os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente